Tribunal: TJSP
Processo: 2149481-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Determinação de emenda da inicial para adequação ao procedimento correto. Desnecessidade. Contrato de prestação de serviços educacionais assinado por duas testemunhas e acompanhado de documentos que comprovem a contraprestação da instituição de ensino viabiliza o ajuizamento de execução extrajudicial. Recurso provido.